Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-30.2003.8.11.0012
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
A. A. FONSECA COMERCIO LTDA

Número do Protocolo: 102046/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 267, §1o, DO CPC/73 – NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por inércia da parte pelo período de 01 ano e por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Se não foi observado pelo Magistrado o comando do artigo 267, § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser anulada.
3. Recurso provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
A. A. FONSECA COMERCIO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1898-30.2003.8.11.0012, que julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, III, do CPC/73, por inércia da Fazenda Pública Estadual.
Nas razões recursais, a fls. 174/180, o apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento da inexistência de sentença condicionada.
Afirma que a sentença recorrida foi proferida de forma genérica, e condiciona a sua eficácia à ocorrência de situação fático-processual, o que é vedado pelos artigos 458, II, e 460, paragrafo único, do CPC.
Assevera que o magistrado sentenciante interpretou equivocadamente o art. 267, §1°, do CPC/73, na medida em que não se pode em um único ato, proferir despacho de intimação, e ao mesmo tempo, extinguir o processo por abandono da causa.
Sustenta a impossibilidade de extinção do processo por abandono de oficio, por implicar na necessidade de requerimento expresso do réu.
Por tais fundamentos, pugna seja dado provimento ao apelo, para que seja reformada a sentença recorrida.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 191/194, o apelado rechaça as recursais, e pede pelo desprovimento do apelo.
Desnecessária intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, na qual se executa crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS referente ao período de maio/94, inscrito na CDA n. 000923/96.
Consta que após longos anos de trâmite processual sem a localização de bens penhoráveis, o feito foi arquivado provisoriamente em 2008.
Em 2014, o processo foi desarquivado para fins correcionais, oportunidade em que o processo foi sentenciado, com fulcro no art. 267, III, do CPC/73, por abandono, como se infere:
[...] Diante do exposto, nos termos da fundamentação, INTIME-SE o autor para em 48 (quarenta e oito) horas prosseguir com o andamento do feito, requerendo o que lhe for de direito, não manifestando, dede já, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC. [...] (fls. 168/169).
Opostos embargos de declaração pela Fazenda Estadual, a fim de que fosse aclarada a natureza jurídica do ato proferido, se despacho decisão ou sentença, o juízo a quo os acolheu, sem efeitos infringentes, para o fim de esclarecer que o ato judicial tratava de sentença condicionada, vejamos:
“[...] se trata de uma sentença condicionada, a qual a possibilidade encontra-se fundada no art. 267, §1° do CPC:
[...] Após uma análise detalhada do instituto legal, bem como, com base nos entendimentos jurisprudenciais, vejo que se impõe como requisito, a intimação pessoal da parte autora, e caso esta se manifestem dentro do prazo legal, torna-se sem efeito o restante da sentença.
Assim a eficácia da sentença, só seria aplicada caso não cumprido a condicionante de manifestação, logo rejeito o argumento trazido pelo executado.
[...]. Logo, diante dos argumentos expostos, para o melhor esclarecimento por parte do embargante, trata-se a decisão de fls. 168-169, de uma SENTENÇA, condicionada, visto que torna seu total efeito válido somente após o decurso do prazo sem a devida manifestação da parte exequente.
Da análise detalhada dos autos, vejo ainda, que segundo o sistema APOLO, o feito fora devidamente encaminhado com carga a parte exequente no dia 30/3/2015, assim vencendo o prazo aplicado ao feito de 48 (quarenta e oito) horas, no dia 1°/4/2015, assim se torna eficaz o seu efeito extintivo.
Diante disto, acolho os presentes embargos declaratórios, eis que presentes os requisitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.
DIANTE DO EXPOSTO, inexistentes a eiva obscuridade apontada, qual seja, a omissão, recebo os presentes embargos de declaração, para no mérito julga-los procedentes, esclarecendo a decisão de fls. 168-169, informando ser uma sentença condicionada, mantendo a decisão em todos os seus termos.
Tendo em vista o decurso do prazo, sem a devida manifestação, aplica-se a penalidade de extinção imposta na sentença, assim, arquive-se o feito.[...]”.

Recorre, então, o Estado de Mato Grosso. No seu entender a sentença é nula por vários motivos, a saber: inadmissibilidade de sentença condicionada, necessidade de requerimento expresso do réu para extinguir o processo, por abandono e impossibilidade de extinção do processo por desídia, ex officio.
Sem embargo, é patente a nulidade do decreto sentencial.
Tanto em razão da impossibilidade de se prolatar sentença condicionada, como o fez o d. magistrado a quo, ao condicionar a extinção do feito executivo ao decurso do prazo de 48 (quarenta e oito) horas conferido à executada para se manifestar, a fim de tornar eficaz o ato sentencial, seja porque, a extinção do feito, por inércia, exige intimação pessoal da exequente, além do requerimento expresso do executado, o que não ocorreu no caso.
O fato é que, após desarquivamento do feito executivo, o magistrado sentenciante, prolatou o decreto terminativo, extinguindo a ação de execução, por inércia, sem ao menos intimar a Fazenda exequente a conferir-lhe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para dar prosseguimento ao feito, como determinava o vigente à época, vejamos:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]
§ 1 o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Na verdade, no mesmo ato, proferiu despacho assinalando o sobredito prazo, e, em seguida, sem que a exequente fosse intimada, determinou a extinção do processo, na forma do art. 267, III, do CPC/73, sob a condição de produção da eficácia do ato extintivo, no decurso do prazo sem manifestação da parte exequente, o que configura error in procedendo.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.
Quando não há nos autos nenhuma não intimação atendida pela Fazenda Pública, evidente o equívoco na extinção do processo com fundamento no abandono da causa. (N.U 0003773-85.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020.

Assim, ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR